Tribunal: TJES
Processo: 5007060-29.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007060-29.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIAON INTERNET LTDA - ME
RECORRIDO: RODRIGO SANTANA DA SILVA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007060-29.2022.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
VIAON INTERNET LTDA – ME

RECORRIDO:
RODRIGO SANTANA DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELECOMUNICAÇÕES. PRESTAÇÃO PRECÁRIA DE SERVIÇO DE INTERNET. CANCELAMENTO POR INICIATIVA DA PRESTADORA. SUPOSTA INDISPONIBILIDADE TÉCNICA. JUSTIFICATIVA QUE NÃO ENCONTRA SUPORTE NA REALIDADE. ILICITUDE. ART. 17 DA RES. 632/2014 DA ANATEL. COBRANÇAS POR VISITAS IMPRODUTIVAS. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que desconstituiu a dívida no valor de R$ 80,00 (a título de “visitas improdutivas”), confirmou a tutela antecipada concedida para que os serviços fossem restabelecidos com qualidade ao consumidor, bem como a condenou ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. Contrarrazões intempestivas, conforme certidão emitida pela Secretaria do Juízo
a quo
.

(2). No que se refere à alegada precariedade do serviço de internet contratado pelo Recorrido, conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, há evidente contradição entre a tese defensiva brandida pela Recorrente e a conduta perpetrada no atendimento ao consumidor. Efetivamente, por um lado, aduz a regularidade da prestação do serviço, de acordo com os critérios de qualidade exigidos, enquanto por outro, não apenas admite a oscilação do serviço (nada dizendo especificamente, inclusive, quanto às queixas do Recorrido no que se refere à precariedade da rede em períodos noturnos) como também promoveu o cancelamento do contrato sob justificativa de incapacidade técnica.

(3). Quanto à referida justificativa, há que se destacar que não possui suporte na realidade, tendo em vista que não apenas já prestava o serviço anteriormente ao Recorrido como também providenciou o seu restabelecimento (diga-se, em melhores condições, inclusive) quando do cumprimento de obrigação de fazer comandada nesta demanda, a denotar que lançou mão de justificativa falsa para se eximir da regularização do serviço contratado na hipótese. Ainda, há que se destacar que a solução levada a efeito pela Recorrente (cancelamento unilateral do contrato) é ilícita, sobretudo considerando que a rescisão por iniciativa da Operadora só pode ocorrer por descumprimento comprovado de obrigações contratuais ou regulamentares pelo cliente (art. 17, Res. 632/2014 da ANATEL), o que não foi comprovado no caso (pelo contrário, justificativa utilizada no caso que nada tem a ver com as hipóteses legalmente previstas).

(4). Nesse sentido, do acervo probatório dos autos, não restam dúvidas de que o serviço não apenas apresentava oscilações/problemas recorrentes, como também não foram resolvidos eficientemente a tempo e modo pela Operadora, tendo ocorrido ainda rescisão unilateral ilícita por iniciativa da Recorrente, não havendo dúvidas quanto à pertinência e acerto do comando sentencial no que se refere à obrigação de fazer confirmada em cognição exauriente, bem como no que se refere à desconstituição da dívida cobrada a título de “visitas improdutivas”, cuja abusividade é patente, inclusive nos termos do art. 39, V, CDC.

(5). Outrossim, no que se refere à compensação por danos morais, entendo que o montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial (especialmente considerando a sequência de falhas perpetradas pela Recorrente, ao que se soma ainda a grave perda de tempo útil na tentativa de resolver o problema administrativamente – incluindo reclamações junto ao PROCON -, sem êxito), devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)